Tribunal: TJSP
Processo: 1022698-24.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Não há de se falar em sentença "extra petita" – Valor apurado pelo Sr. Perito que está em consonância com o valor mínimo indicado na petição inaugural – Juízo que se manteve adstrito aos contornos do pedido inaugural – Precedentes – Impugnações ao laudo pericial que foram bem rebatidos pelo Ilustre experto judicial – VERBA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Não há de se falar em sentença "extra petita" – Valor apurado pelo Sr. Perito que está em consonância com o valor mínimo indicado na petição inaugural – Juízo que se manteve adstrito aos contornos do pedido inaugural – Precedentes – Impugnações ao laudo pericial que foram bem rebatidos pelo Ilustre experto judicial – VERBA SUCUMBENCIAL – Não há de se falar em ausência de resistência – Princípio da causalidade – Ônus sucumbenciais que devem ser arcados pela parte requerida – HONORÁRIOS – De rigor a sua minoração, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa – Aplicação análoga do art. 85, § 8o, do CPC – Recurso parcialmente provido.